Tribunal: STF
Processo: ARE 1306453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de origem com a Seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL — ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A C/C ART. 71) — SENTENÇA ABSOLUTÓRIA — DECISÃO COLEGIADA DESTE TRIBUNAL QUE MANTEVE A DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM — IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EM RECURSO ESPECIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU — PROVIMENTO DO RECLAMO PELA CORTE SUPERIOR — DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA.”
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa ao artigo 5°, II, da Constituição Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    No caso, o Tribunal de origem consignou, in verbis:
    “Trata-se de cumprimento de decisão que deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 217-A, e, em razão disso, determinar que a pena do recorrido fosse fixada por esta Corte. 
    O que se faz a partir de agora. 
    Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), verifica-se que a conduta do réu, apesar de censurável, não extrapolou o tipo penal, de modo que sua culpabilidade deve ser considerada normal à espécie. O acusado possui antecedente (p. 146/148), o qual configura reincidência e será considerado na segunda etapa da dosimetria. Os autos não trazem informações suficientes acerca de sua conduta social nem elementos para aferição de sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não há informações quanto às consequências do delito e o comportamento da vítima, menor impúbere, não contribuiu para a prática do delito. Assim, fixa-se a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.
    Na etapa intermediária, presente a agravante da reincidência (autos n. 0001351-43.2009.8.24.0068), bem como a atenuante da confissão espontânea, necessário se faz compensá-las, de modo a inalterar-se a pena.
     Na derradeira fase da dosimetria, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
    Por fim, presente a continuidade delitiva, uma vez que ofendida narrou que as relações sexuais ocorriam todos os diais, e que residiu com o acusado durante três meses, motivo pelo qual majora-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a definitivamente em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Diante do quantum da pena ora aplicada, fixa-se o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda (CP, art. 33, §2°, "a"). 
    Inaplicáveis ao caso os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 
    À vista do exposto, o voto é no sentido de, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, fixar a pena do acusado em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por infração ao disposto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal. ”
    Com efeito, a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, atraindo Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela.
    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020)
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 102, § 2º, DA LEI CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Cerceamento de defesa. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020)
    Demais disso, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.239.775-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 712 DE REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. • É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. • Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. • A hipótese dos autos não se amolda ao Tema 712 de Repercussão Geral. O Tribunal local concluiu que o recorrente não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, pois o modus operandi empregado, aliado à quantidade da substância entorpecente apreendida, denotaria a dedicação do recorrente ao crime. • Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.147.695-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/09/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.269.077-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/10/2020)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente